Tribunal: TJPA
Processo: 0002401-10.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? PROGRESSÃO DE REGIME ? IMPOSSIBILIDADE - PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME, DEVE O REEDUCANDO PREENCHER OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA (LAPSO TEMPORAL) E SUBJETIVA (BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO), NOS TERMOS DO ART. 112, DA LEP ? DESPONTA DOS AUTOS PELOS EXPEDIENTES RELATIVOS AO AGRAVANTE (FLS. 13-17 E 31-56) QUE ELE ESTÁ CUMPRINDO PENA POR CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E OUTROS DE ROUBOS QUALIFICADOS, COM UMA REPRIMENDA TOTAL DE TRINTA E OITO (38) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, CONTENDO EM SEU HISTÓRICO CARCERÁRIO, COMO VISTO PELO PARQUET, MAIS DE VINTE E QUATRO (24) FUGAS DO SISTEMA PENAL, INCLUSIVE QUANDO TAMBÉM CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO, O QUE FRAGILIZA A CONFIANÇA NO AGRAVANTE QUE DEMONSTRA NÃO OBEDECER AS REGRAS DO SISTEMA PENAL; PORTANTO, NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO ? AGRAVO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0002401-10.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA
ADVOGADA: MARILDA CANTAL - OAB/PA 5.352
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME, DEVE O REEDUCANDO PREENCHER OS REQUISITOS DE NATUREZA OBJETIVA (LAPSO TEMPORAL) E SUBJETIVA (BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO), NOS TERMOS DO ART. 112, DA LEP - DESPONTA DOS AUTOS PELOS EXPEDIENTES RELATIVOS AO AGRAVANTE (FLS. 13-17 E 31-56) QUE ELE ESTÁ CUMPRINDO PENA POR CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E OUTROS DE ROUBOS QUALIFICADOS, COM UMA REPRIMENDA TOTAL DE TRINTA E OITO (38) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, CONTENDO EM SEU HISTÓRICO CARCERÁRIO, COMO VISTO PELO
PARQUET,
MAIS DE VINTE E QUATRO (24) FUGAS DO SISTEMA PENAL, INCLUSIVE QUANDO TAMBÉM CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO, O QUE FRAGILIZA A CONFIANÇA NO AGRAVANTE QUE DEMONSTRA NÃO OBEDECER AS REGRAS DO SISTEMA PENAL; PORTANTO, NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO - AGRAVO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal em face da decisão do d. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime para o semiaberto c/c saída temporária. (fls. 09/v-10).

Inconformado com a decisão de indeferimento, o apenado, recorreu alegando, em síntese, que cumpriu mais de 56% (cinquenta e seis por cento) da totalidade do importe de pena material de trinta e oito (38) anos, preenchendo o requisito objetivo e não havendo motivo para ter sua progressão de regime para o semiaberto negada, sentindo-se prejudicado diante do tempo em que está no regime fechado.

Refere que a representante ministerial teria se manifestado pelo deferimento do pedido; entretanto, o Juízo
a quo
à vista do Exame Criminológico do apenado, indeferiu; porém, a defesa entende que se operou uma prejudicialidade no caso, vez que o exame foi inconclusivo, conforme se verifica pelo parecer da Comissão Técnica de Classificação da Central de Triagem da Metropolitana III.

Discorre a defesa sobre a situação social precária do apenado ao longo de sua vida e as dificuldades e reveses a que foi submetido, devendo ser considerado não só o parecer inconclusivo do exame, mas também o princípio constitucional da dignidade humana para ver o seu pedido deferido.

Por fim, requer a retratação do julgador e, caso contrário, o provimento do agravo para a concessão da progressão de regime para o semiaberto. (fls. 02-6/v).

Contrarrazões às fls. 08-09 ambíguas, por que, embora fundamentem-se pela manutenção da decisão agravada dizendo que o d. Juízo da Execução Penal acertadamente indeferiu o pedido, ao final, opinou pelo provimento do recurso; no entanto, à fl. 57, verifica-se que, quando da petição inicial, a representante ministerial havia opinado pelo indeferimento do pedido.

Às fls. 11/v-12 verifica-se o despacho judicial de manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 24-30, pelo desprovimento do agravo, pedindo que o agravante seja submetido a outro Exame Criminológico.

É o Relatório. Sem revisão - artigos 304 do RITJE/PA c/c o 610 do CPP.
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal protocolado pelo apenado EDNEY FRANCISCO DA SILVA PENA.

A defesa do apenado alega que ele cumpriu mais de 56% (cinquenta e seis por cento) da totalidade do importe de pena material de trinta e oito (38) anos, preenchendo o requisito objetivo, portanto, o lapso temporal foi alcançado.

Todavia, a progressão de regime não depende só do requisito objetivo, mas também do subjetivo como por exemplo, a boa conduta carcerária.

A Lei de Execução Penal estabelece:
¿Art. 112- Omissis
§1º Em todos os casos, o apenado só terá
direito à progressão de regime
se ostentar
boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.¿

Desponta dos autos pelos expedientes relativos ao agravante (fls. 13-17 e 31-56) que ele está cumprindo pena por crimes graves de atentado violento ao pudor e outros de roubos qualificados, com uma reprimenda total de trinta e oito (38) anos e seis (06) meses de reclusão, contendo em seu histórico carcerário, como visto pelo
Parquet,
mais de vinte e quatro (24) fugas do sistema penal, inclusive quando também cumpria pena no regime semiaberto, o que fragiliza a confiança no agravante, que não obedece as regras do sistema.

O parecer da Central de Triagem Metropolitana III - CTM III, à fl. 16 foi contrário, naquele momento, ao pleito do PPL (Pessoa Privada de Liberdade) e ao ser lido e votado pelos membros da Comissão Técnica de Classificação, restou prejudicado, razão pela qual a i. representante do
Parquet
solicitou, nesta instância, no enredo de recomendação, que o agravante seja submetido a outro Exame Criminológico.

No entanto,
a nova redação dada ao art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) pela Lei nº 10.792/2003 suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo
para fins de
progressão
de
regime, embora, a critério do magistrado isso possa ser requisitado, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. SÚMULA N. 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS. HISTÓRICO PENAL. 1.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003 suprimiu a realização de exame criminológico como expediente obrigatório para aferição do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.
2. O magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização de exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado para fins de progressão de regime prisional. 3. De acordo com a Súmula n. 439/STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 4. No caso, o Tribunal de origem logrou fundamentar a necessidade do exame criminológico, invocando elementos concretos dos autos para afastar a decisão do Magistrado, levando em conta, sobretudo, a conduta carcerária conturbada do paciente, que ostenta três fugas, tendo permanecido foragido por mais de sete meses, não havendo, portanto, constrangimento ilegal na exigência de realização do mencionado exame. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 451.152/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). Destaque.

Deste modo, para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e também subjetiva (boa conduta carcerária), nos termos do art. 112, §1º da LEP; no entanto, ele só preencheu o lapso temporal (objetiva).

A respeito da matéria:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR QUATRO VEZES. PRÁTICA DE SEIS NOVOS DELITOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - Omissis. II -
Para a concessão da progressão de regime, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112, da LEP
. III - Na hipótese, o eg. Tribunal de origem entendeu que
não foi preenchido o requisito subjetivo, com base em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, quais sejam, o registro da prática de faltas disciplinares de natureza grave - quatro fugas, aliado à prática de seis novos crimes no curso da execução
. IV - Ademais, é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, providência que implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, incompatível com os estreitos limites da via eleita. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC 514.058/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). Sublinhado.

Com isso, não se vislumbra possibilidade de acolhimento do pedido da defesa.

Pelo exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos enunciados, deferindo o pedido do
Parquet
para determinar que o recorrente seja submetido a novo Exame Criminológico à consideração do d. Juízo na origem.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

AgEdney